Tribunal: TJES
Processo: 5000092-68.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-68.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A. e outros (2)
RECORRIDO: VALDELINO RIGONI e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por NS2.COM Internet S.A. em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, aforada por Julio Elias Rigoni e Valdelino Rigoni.

Os autores, ora recorridos, aduzem que Julio Elias Rigoni, efetuou compra junto a recorrente de produto disponibilizado em plataforma digital, tendo pago a vista por boleto bancário. Ademais, foi informado, via comunicação da recorrente, do prazo de entrega do produto, o que não foi cumprido.

Alega, ainda, que passaram 45 dias da compra e não teve solução do problema, mesmo já efetuando o pagamento.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para (i) ratificar a liminar, que determinou a devolução do valor de R$ 189,99 pago pelo produto ao autor; (ii) condenar o recorrente a pagar o valor de R$ 10.000,00 ao recorrido Julio, a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de não existência de falha na prestação do serviço e que o fato narrado na inicial não passa de mero aborrecimento comercial, não tendo o dever de indenizar o recorrido por danos morais. Ademais, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O caso será analisado à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta evidente a caracterização do recorrente como fornecedor e do recorrido como consumidor, na forma dos artigos 3º e 2º, respectivamente, ambos do CDC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, resta incontroverso nos autos que o recorrido efetuou a compra do tênis descrito na exordial não tendo recebido o produto da forma como informada ao consumidor.

Desta feita, resta evidente a má prestação de serviço realizado pelo recorrente, o que justifica a responsabilidade do mesmo e seu dever de indenizar a recorrida a título de danos materiais, da forma como feito. Ademais, o recorrente sustenta que o produto foi entregue, mas não comprova o fato alegado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PLATAFORMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. É dever das plataformas de intermediação de compra e venda online assegurar a entrega das mercadorias adquiridas em seu sítio eletrônico, sob pena de enriquecimento indevido. Sendo constatada a não entrega da mercadoria adquirida pela internet, deve ser restituído, de forma simples, o valor dispendido pelo consumidor. (TJMG; APCV 5001207-26.2018.8.13.0342; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 18/09/2019; DJEMG 20/09/2019)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais,
tenho que a falha na prestação de serviço, por si só, não gera indenização por danos morais, uma vez que caracteriza mero descumprimento contratual.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

CONSUMIDOR. COMPRA DE BERMUDAS VIA INTERNET. FORNECEDORA QUE DESCUMPRE A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR PRODUTO APÓS O PAGAMENTO DO PREÇO. Dano moral não configurado. Mero descumprimento contratual. Impossibilidade de afastar a indenização por dano moral porque só o Autor apelou. Proibição da reformatio in pejus. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1008898-51.2016.8.26.0510; Ac. 12823504; Rio Claro; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 29/08/2019; DJESP 03/09/2019; Pág. 2490)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e, principalmente, pelo fato de não se tratar de dano moral
in re ipsa
, não restando demonstrado abalo moral suficiente a ensejar a sua reparação,
julgo improcedente a pretensão quanto a indenização por danos morais
.
Isso porque,
a autora não comprova que os valores pagos
nas faturas
ger
aram
algum tipo de humilhação ou abalo psicológico
que ultrapassam o mero dissabor
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou
-lhe

parcial
provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais, e
mantendo incólume a sentença ora impugnada quanto
aos demais capítulos
.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

A serventia para que diligencie a correta autuação das partes.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.